Tribunal: TJDFT
Processo: 0721347-04.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
VIL. ESTATUTO OAB. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS DEVIDOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO – INDEPENDENTE DO RESULTADO DA AÇÃO AJUIZADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 22, da Lei 8.906/94, “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.
2. Cuida-se de recurso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o requerido a pagar ao autor o valor de R$8.400,00, pelos honorários advocatícios contratuais.
3. O recorrente, em suas razões de insurgência, diz que o pagamento integral dos honorários requeridos pelo autor, gera enriquecimento sem causa, porque a cláusula do contrato de prestação de serviços advocatícios que prevê o pagamento integral da verba honorária, mesmo em caso de acordo entre as partes da ação revisional do contrato de financiamento de veículo é abusiva.
4. No Brasil, a grande maioria das obrigações dos profissionais liberais, dentre as quais estão os advogados, é considerada de meio, de maneira que, o resultado esperado pelo contratante, não necessariamente será atingido, ainda que seja dispendido todos os esforços que estejam ao alcance do contratado. Essa modalidade de obrigação limita-se ao dever de esforço, isto é, há o compromisso de agir com esmero, empregando a melhor técnica de que dispõe, mas sem se obrigar com a efetivação do resultado.
5. Na espécie, a 6a cláusula “e” do contrato firmado entre o autor e o requerido, é expressa no sentido de que, “havendo acordo entre o contratante e a parte contraria, não prejudicará o recebimento dos honorários contratados e da sucumbência, caso em que os honorários serão pagos ao contratado.” Ressalto que essa previsão contratual não pode ser considerada abusiva, como almeja o recorrente, porque conteúdo de mesma natureza encontra-se no Estatuto da OAB, art. 24, § 4o ao estabelecer que “o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença.” Logo, restam devidos os honorários, independentemente do resultado da ação judicial para a qual foi contrato o profissional da advocacia e isso não caracteriza enriquecimento sem causa.
6. Destaco ainda, como esclarecido pela Magistrada sentenciante, o autor desta demanda demonstrou empenho na defesa dos interesses de seu patrocinado, ora recorrido, tendo ajuizado a ação revisional, com oposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, interpôs recurso de apelação contra a sentença, diante desse cenário, não há que se falar em desídia do advogado. É consabido que o êxito na demanda não depende exclusivamente do profissional da advocacia e, não podemos nos olvidar de que o resultado atingido, nem sempre é o esperado pela parte.
7. O fato de o advogado ter peticionado nos autos da ação revisional, requerendo a desistência do recurso, certamente é porque detinha poderes para tal ato, e razão pela qual foi homologada em juízo.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.